Tribunal: TJMT
Processo: 1011729-17.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011729-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.136.351-53 (APELADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
–
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL
PELO JUÍZO
A QUO

–
REPERCUSSÃO GERAL NO STF
–
DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n. 1011729-17.2023.8.11.0002 promovida por
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e determinou que os Requeridos
forneçam
os medicamentos
Galvus
MET 50/850mg,
Rosuvastatina
20mg e
Clopidrogel
75mg à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica até a regressão da doença.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte Apelante aduz que o autor busca a disponibilização de medicamento não incluído na "Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais
" (
REMUME) e na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, não se inserindo na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, de modo que não há que falar em solidariedade, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Destaca ainda o entendimento já pacificado na jurisprudência no sentido de responsabilizar primeiramente o Estado, quanto ao fornecimento de medicamento não estabelecido na REMUME, evitando a onerosidade excessiva do Município.

Assevera que, nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da
obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande (MT) quanto à obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, por não constar na REMUME, julgando improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

Subsidiariamente, pugna para que eventual responsabilização do Município de Várzea Grande (MT) seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde - SUS.

Embora intimada, a parte Apelada n
ã
o apresentou contrarraz
õ
es (Id. 200795694).

O
ó
rg
ã
o ministerial apresentou parecer pelo
não provimento
do recurso de apela
çã
o (Id. 204895184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n. 1011729-17.2023.8.11.0002 promovida por
LINDOMAR MOREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e determinou que os Requeridos
forneçam
os medicamentos
Galvus
MET 50/850mg,
Rosuvastatina
20mg e
Clopidrogel
75mg à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica até a regressão da doença.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE (MT)
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação,
sob
o argumento de que a
disponibilização de medicamento não incluído n
a

"Relação Municipal dos Medicamentos Essenciais
" (
REMUME)
e na lista do Sistema Único de Saúde – SUS,
não é de sua competência.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

2. MÉRITO.

Afastada a preliminar de ilegitimidade, a parte Apelante, subsidiariamente, pugnou para que eventual responsabilização do Município seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde - SUS.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República
impôs
dever do Estado,
lato sensu
,
em sua promoção.

Nesses termos, a
redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências,
a fim de não onerar demasiadamente um dos entes
,

sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido
,
eis a jurisprudência
des
sa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do
e. Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso. Vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM
SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em
unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
8
.
2023,
Publicado
no DJE 30
.
8
.
2023)
.

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30
.
5
.
2022,
Publicado
no DJE 15
.
6
.
2022)
.

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas,
são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte Apelante defender que n
ã
o h
á
obriga
çã
o de fornecimento dos medicamentos ora pleiteados, quando n
ã
o previstos no
REMUME
, tenho que tais raz
õ
es n
ã
o são procedentes
, eis que se reconhece a obriga
çã
o do Poder P
ú
blico no fornecim
ento de
medicamentos,
ainda que n
ã
o incorporados em atos normativos do Sistema
Ú
nico de Sa
ú
de, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justi
ç
a.

De igual modo,
ainda que exista a possibilidade de
direcionamento d
a obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências
,
conclui-se que não houve
, por parte do Município Apelante,
a necessária
demonstração
nos a
u
tos
de se tratar de

insumos

de
alta complexidade ou de alto custo
,
conforme

sustentado
nas
razões recursais
.

Conclui-se, por fim
,
que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabili
dade, em que
a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos
, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de
quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT),
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024